Tribunal: STF
Processo: RHC 65161
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
AÇÃO PENAL, RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTS. 188, INC. III, DO
ESTATUTO FALIMENTAR, E 168, PARAGRAFO 1, INC. III, DO CÓDIGO PENAL,
C/C O ART. 192 DO PRIMEIRO DIPLOMA. RECEBIMENTO DA DENUNCIA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE REVELA  AÇÃO
TIPICAMENTE PENAL. MATÉRIA DE FATO, A ENVOLVER POSSIVEL BOA-FÉ, QUE
DEVE SER EXAMINADA NO PROCESSO ORIGINAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.